Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016329-92.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eolando Lúcio de Pinho acoimando de abusivo e ilegal o ato do Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça que deixou de nomeá-lo para o cargo de Analista Judiciário da Secretaria do TJMT – Ciências Contábeis, já que foi classificado em 16.o lugar – ampla concorrência - no Concurso de Edital n.o 22/2015/GSCP.
De acordo com o Impetrante, o certame (homologado em 28/07/2016) previu 01 (uma) vaga de ampla concorrência para o cargo escolhido, sendo os demais candidatos classificados relacionados no cadastro de reservas, segundo o critério de pontuação. Disse, ainda, que foram classificados outros 09 (nove) candidatos declarados negros para o mesmo cargo e lotação que o Impetrante.
Prosseguiu na narrativa aduzindo que, logo após a homologação, iniciaram-se as nomeações para a Secretaria do TJMT no Cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis – conforme a oportunidade e conveniência da Administração, tendo sido nomeados os seguintes candidatos em 18 (dezoito) vagas:
1.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - .o Aprovado: Ana Cláudia Mazetto, nomeada por meio do Ato no 1000/16 de 19/10/16, tendo tomado posse e entrado em exercício em 03/11/2016.
2.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 2.o Classificada: Idirlayne Beatriz Almeida Santos Ato no 599/17 de 10/04/2017.
3.a VAGA NEGROS - 2.o Classificado: Alexander Faria Hurtado Ato no 599/17 de 10/04/2017 (1° Negro foi chamada na ampla Idirlayne Beatriz Almeida Santos).
4.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 3.o classificado: Danilo Baudson Felix Ato no 599/17 de 10/04/2017.
5.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 4.o Classificado: Laís Cristine de Souza Ato no 663/17 de 24/04/2017.
6.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 5.o Classificado: Rudi José Kleinhan Júnior Ato no 663/17 de 24/04/2017.
7.a VAGA NEGROS - 3.o Classificado: Regis Lohan de Carvalho Ato no 663/17 de 24/04/2017.
8.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 7.o Classificado: Liara Cristina Bohm Ato no 1252/17de 24/11/2017 6°Classificado: Júlio César Lima Bueno Ato no 663/17de 24/04/2017, não tomou posse no prazo ato sem efeito 1251/2017 24/11/2017
9.a VAGA PCD – AMPLA CONCORRÊNCIA - 8.a classificada: Camila Colombo dos Santos Obs: vaga foi para ampla por não ter PCD. Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
10.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 9.o Classificado: Jonas de Oliveira Cunha Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
11.a VAGA NEGROS - 4.o Classificado : Welinton dos Santos Coelho Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
12.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 10.a Classificada: Ângela Cestari Martin Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
13.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 11a Classificado: Reginaldo Magro Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
14.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 12.o Classificado: João Augusto Carrijo Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
15.a VAGA NEGROS - 5.a Classificada: Leticya Palmeira Rodrigues Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
16.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 13.a Classificada: Raísa Catarina Oliveira Siqueira Ato no 422/18 de 14/05/2018.
17.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 14.a Classificado: Carlos Eduardo Almeida Moraes Ato no 1176/2019 de 12/09/2019.
18.a VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA - 15.o Classificado: Alexander Faria Hurtado, foi indicado e nomeado na 3.a vaga pra cota de negros Ato no 599/17 de 10/04/2017
De acordo com o Impetrante, classificado na vaga de ampla concorrência em 16.o lugar, as nomeações dos cotistas para a vaga reservada para negro deveriam seguir as regras previstas na Resolução n.o 203, de 23/06/2015, do CNJ; todavia, sustenta que o Departamento de Concurso está utilizando erroneamente o Parecer Técnico n.o 61/2017-CCI, desprezando o que diz o artigo 2.o da aludida resolução, o qual limita a reserva de 20% às vagas aos candidatos negros.
Diz o parecer técnico 61/2017 CCI do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o seguinte:
"Será reservada ao primeiro candidato classificado na cota para negros, a terceira vaga disponível para contratação, sendo que as reservas seguintes corresponderão à quarta vaga em 4 cada grupo de 04 (quatro) vagas e, por conseguinte, às de números 7, 11, 15, 19 e assim sucessivamente" (sem destaques no original).
Na visão do Impetrante, a nomeação do candidato negro deveria obedecer a Resolução 203 do CNJ, que diz que:
"será reservada ao candidato negro aprovado a terceira vaga disponível para nomeação, as reservas seguintes corresponderão à 5a vaga em cada grupo de 5 vagas disponíveis para provimento, correspondendo às nomeações de números 8, 13, 18, 23, 28, 33 e assim sucessivamente” (sem destaques no original).
A partir dessa comparação de normas, o Impetrante questiona a nomeação dos candidatos negros para o cargo de Analista Judiciário da Secretaria do TJ, Ciências Contábeis. E como decisão paradigma citou o Mandado de Segurança n.o 1007037-54.2018.8.11.0000, impetrado por Carlos Eduardo Almeida Moraes, que obteve êxito na sua nomeação para a 17.a vaga, por meio do Ato no 1176/2019 de 12/09/2019.
Segundo o raciocínio do Impetrante, se as nomeações tivessem obedecido ao que determina a Resolução n.o 203, de 23/06/2015, do CNJ, estaria nomeado na 17.a Vaga, incorrendo em preterição cometida pela Administração deste Sodalício.
Forte nesses argumentos, o Impetrante pugnou pela concessão da medida liminar, alegando direito subjetivo à imediata nomeação. No mérito, requereu a concessão da ordem e a confirmação da liminar.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Com efeito, segundo o artigo 7.o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A medida liminar, como providência antecipatória, exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Magistrado numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Logo, é providência provisória que objetiva evitar dano ao direito do Impetrante tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao Magistrado conceder a medida porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine, deve trazer segurança ao Magistrado de que a pretensão descrita no mandamus será acolhida definitivamente no momento em que proferida a decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de a Impetrante se sagrar vencedora no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida a liminar.
Pois bem. No vertente caso, tenho que não merece acolhida a medida pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar a presença dos citados requisitos.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto concernente ao direito subjetivo à nomeação, por meio da edição da Súmula Vinculante no. 15, que tem a seguinte redação:
Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. (sem destaques no original).
Dito de outra maneira, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, segundo as regras do certame, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.
No caso dos autos, cuida-se de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário, Distribuidor, Contador e Partidor das 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente à Secretaria do TJMT (Edital n. 22/2015/GSCP).
O Impetrante foi classificado em 16o lugar para o cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis, tipo de vaga ampla concorrência, na Comarca de Cuiabá – Secretaria do TJ e, segundo sua avaliação, a Autoridade Impetrada estaria infringindo o que determina Resolução n.o 203, de 23/06/2015, do CNJ, atinente à ordem de nomeação do candidato negro classificado para a mesma vaga e lotação.
Os fatos narrados neste mandamus reclamam explicações por parte da Administração, não se podendo afirmar, com toda a segurança, que os argumentos iniciais são verossímeis, isto é, que o Impetrante foi preterido na nomeação, o que afasta a verossimilhança das alegações.
De mais a mais, não há perigo da demora, tampouco irreversibilidade da medida, pois a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer momento.
Dito isso, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a Autoridade Coatora para, querendo, prestar as informações que julgar pertinentes.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora